Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD. CONSULTA AINDA NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.
2. A utilização dessa e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A regulamentação legal de ferramentas como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854, do Código de Processo Civil, a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Assim, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso.
4. No caso concreto, tendo em vista que não foi procedida qualquer pesquisa via Infojud para a localização de bens do executado, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, realizando-se a consulta vindicada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.